Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738711-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RENATA PERDIZ AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA RENATA PERDIZ (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, processo n. 0717432-66.2021.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, para arrestar cautelarmente a quantia discutida na lide. A parte autora, descontente com a r. decisão de primeiro grau, recorre. Em suas razões recursais (ID 31226609), a agravante narra ter ajuizado ação de conhecimento em desfavor da agravada para forçá-la a cumprir o contrato, assim como condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais. Aduz que o pedido de tutela de urgência formulado na instância de origem atende a todos os requisitos legais, por isso a necessidade de reformar a decisão a quo, inclusive outros juízes pelo Brasil já teriam deferido pedidos semelhantes contra a empresa ré. Afirma que o contrato envolve “rendimentos de uma vida de trabalho, por um contrato de investimento na qual a Agravante, investidora de boa fé foi totalmente lesada pela Agravada”. Liminarmente requer seja deferida a liminar para determinar o aresto cautelar no valor de R$ 40.000,00, a incidir sobre o produto obtido com a liquidação das criptomoedas apreendidas, ou que está depositado em conta judicial vinculada aos autos do inquérito Policial no 5051019-53.2021.1.02.5101, em trâmite na Vara Federal Criminal da Seção Judicial do Rio de Janeiro. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 3135940 e 31359421). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar que pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O que pretende a agravante é o arresto de natureza cautelar, pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento exige a verificação dos requisitos do artigo 305, do CPC, como a exposição da “lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dos autos, infere-se que, em tese, a parte recorrente demonstra ter firmado contrato com a parte agravada, no qual havia contratado serviços de intermediação de “criptomoedas”, com promessa de rentabilidade significativa, a qual não teria sido adimplida. Em princípio, restou demonstrado que o capital investido pela parte agravante foi de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Sem embargos do que virá a ser analisado em face das provas colhidas na instrução, mas, neste momento incipiente e de cognição sumária, destaca-se a notícia nos autos de que os fatos em questão, envolvendo a empresa agravada, são objeto de inquérito Policial no 5051019-53.2021.1.02.5101, em trâmite na Vara Federal Criminal da Seção Judicial do Rio de Janeiro, sendo que, inclusive, já haveria recursos da agravada bloqueados neste processo. Desse modo, entendo que, muito embora imprescindível maior instrução para apurar a fundo os contornos da lide e eventual ilegalidade do contrato, há verossimilhança nas alegações atinentes a contratação, por isso, tenho que se sobreleva o perigo da demora, visto que, caso a tutela de urgência não seja concedida neste momento, isso reduz significativamente as chances de a parte autora/agravante ser ressarcida do prejuízo sofrido, a caso logre êxito na sua pretensão. Com efeito, friso que se trata de medida cautelar facilmente reversível, e que não enseja aparente perigo de dano inverso. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, o qual demonstra elevadíssimo saber jurídico, inclusive, esposado na r. decisão vergastada, mas, neste momento incipiente, fazendo um juízo de ponderação de interesses em conflito, entendo ser mais adequado conceder o arresto cautelar, para resguardar eventual resultado útil do processo. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR de arresto da importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser implementado pelo sistema SISBAJUD, ou, caso não seja alcançado o valor total por esta ferramenta, seja averbada no rosto dos autos da suposta medida levada a efeito no inquérito Policial no 5051019-53.2021.1.02.5101, em trâmite na Vara Federal Criminal da Seção Judicial do Rio de Janeiro. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator